Tribunal: TJMT
Processo: 1001849-69.2023.8.11.0044
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001849-69.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO ANDRE DA SILVA LEAL - CPF: 062.736.871-96 (APELANTE), FELIPPE DE SOUZA LAURENTINO - CPF: 057.613.269-14 (ADVOGADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), WENDER RIBEIRO PEREIRA - CPF: 062.736.521-39 (APELANTE), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR ALIF JEFFREI BRITO SOUZA - CPF: 042.001.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DOS SANTOS CHUBE - CPF: 021.069.741-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ENVOLVIMENTO DE MENOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, c.c. art. 40, VI, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão e 1.903 dias-multa.

II. Questão em discussão:
A controvérsia consiste em analisar: (i) a legalidade do ingresso policial no domicílio sem mandado judicial; (ii) a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade dos delitos; e (iii) a aplicabilidade da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir:

1. O ingresso em domicílio foi legítimo, pois amparado em fundadas razões sobre situação de flagrante delito, conforme informações do menor abordado e visualização de conduta suspeita dos réus.

2. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais, corroborados pela apreensão de drogas e demais elementos probatórios, incluindo condenações anteriores dos réus pelo mesmo delito.

3. A causa de aumento referente ao envolvimento de menor (art. 40, VI, da Lei 11.343/06) foi devidamente demonstrada pela venda de drogas ao adolescente L.M.V., conforme relatos consistentes dos policiais.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões sobre situação de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori. 2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios, como apreensão de drogas e histórico criminal específico dos acusados, são suficientes para embasar decreto condenatório pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 3. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 deve ser aplicada quando comprovada a comercialização de drogas a adolescente, sendo suficiente para sua caracterização o depoimento convergente dos policiais que presenciaram a situação flagrancial envolvendo o menor.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XI; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); TJMT, Enunciados Orientativos 05 e 08 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO ANDRÉ DA SILVA LEAL
e
WENDER RIBEIRO PEREIRA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1001849-69.2023.8.11.0044, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar: a) os acusados

João André da Silva Leal e Wender Ribeiro Pereira pela prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput
, c.c. art. 40, VI, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 1.903 (mil novecentos e três) dias-multa.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam a: a) ausência de provas acerca da autoria e da posse das drogas; b) ilegalidade da prisão; c) necessidade de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06.

Apontam, ainda, a nulidade das provas obtidas por invasão domiciliar sem mandado judicial.

Pautado nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença condenatória e, consequentemente, absolver os apelantes dos crimes que lhe foram imputados (Id. 253088193).

Nas contrarrazões o Ministério Público refuta as teses defensivas pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 258054166).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso tão somente para absolver os apelantes quanto à prática do crime de associação para o tráfico (Id. 260101176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Prima facie
, consigne-se que o magistrado de primeiro grau promoveu a
emendatio libelli
para classificar as condutas descritas na denúncia (Id. 216895827) nos crimes tipificados no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 35,
caput
, da mesma lei, condenando os acusados João André da Silva Leal e Wender Ribeiro Pereira à pena de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 1.903 (mil novecentos e três) dias-multa (Id. 216895956).

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação sustentando, em síntese: a) a ausência de provas acerca da autoria e da posse das drogas; b) a ilegalidade da prisão; c) a necessidade de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, bem como a nulidade das provas obtidas por invasão domiciliar sem mandado judicial (Id. 253088193).

I – PRELIMINAR:

I.A. Da nulidade das provas e ilegalidade da prisão decorrente de invasão domiciliar sem mandado judicial:

Extrai-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência (tanto na fase inquisitorial quanto em juízo) que o ingresso no domicílio dos apelantes se deu em decorrência da situação flagrancial de venda de entorpecentes noticiada pelo menor L. M. V. após a abordagem policial. Veja-se:

Na fase inquisitorial o policial militar Victor Alif Jefrei Brito Souza declarou que:

[...] se depararam com o menor Lauan saindo da residência de Wender e João André. QUE nesse momento foi realizado a abordagem policial, quando foi visualizado pelo SD Santos Lauan dispersando uma porção aparentando ser maconha, logo os policiais localizaram a droga. QUE foi perguntado o que ele estaria fazendo naquela localidade e Lauan informou que havia ido comprar uma porção de droga [...] QUE o depoente ao chegar nos fundos da residência, visualizou João André arremessando uma sacola para o outro lado do muro e em seguida tentou pular o muro, porém,

muro, causando uma lesão em seu supercilio direito; QUE SD Santos deslocou até a residência que Wender havia pulado e solicitou ao proprietário a permissão para entrar, que de imediato foi concedido pelo proprietário, logo conseguiu localizar no terreno do lado da residência a pessoa de Wender, que pulo o muro e estava tentando pular o próximo, para novamente fugir. QUE o depoente foi com João André até a casa ao lado o qual teria arremessado uma sacola contendo drogas, no local Wender negou que ali havia qualquer tipo de entorpecentes, porém, após os policiais realizarem uma busca foi possível localizar um tablete de substancia aparentando ser maconha e uma pequena porção também de maconha e outra de substância análoga a cocaína não conseguiu e acabou caindo batendo seu rosto em uma árvore caída que tem próximo ao muro, causando uma lesão em seu supercilio direito; QUE SD Santos deslocou até a residência que Wender havia pulado e solicitou ao proprietário a permissão para entrar, que de imediato foi concedido pelo proprietário, logo conseguiu localizar no terreno do lado da residência a pessoa de Wender, que pulo o muro e estava tentando pular o próximo, para novamente fugir. QUE o depoente foi com João André até a casa ao lado o qual teria arremessado uma sacola contendo drogas, no local Wender negou que ali havia qualquer tipo de entorpecentes, porém, após os policiais realizarem uma busca foi possível localizar um tablete de substancia aparentando ser maconha e uma pequena porção também de maconha e outra de substância análoga a cocaína (Id. 216896445).

Ainda na fase de investigação o policial militar Thiago dos Santos Chube corroborou as informações prestadas pelo condutor da ocorrência policial (Victor Alif Jefrei Brito Souza), consoante Termo de Declaração n. 2023.8.114600 (Id. 216896446).

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares supramencionados ratificaram o depoimento prestado na fase investigativa, reafirmando que o menor L. M. V. tentou se desfazer das drogas que possuía consigo e após a abordagem policial afirmou ter adquirido os entorpecentes na residência dos acusados João André da Silva Leal e Wender Ribeiro Pereira, bem como que ao se dirigirem ao local, os acusados tentaram se livrar das drogas que estavam em sua posse, jogando-as do outro lado do muro, o que deu ensejo à entrada dos policiais no imóvel, diante da situação de flagrância (Relatório de Mídias – Id. 216895933).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 (Tema n. 280) fixou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Merece registro que os policiais militares foram informados pelo menor quanto à ocorrência de tráfico de drogas na residência e, posteriormente, avistaram uma atitude suspeita dos acusados no local, de modo que não ingressaram no imóvel sem qualquer motivação ou apenas com base em tirocínio policial, mas, ao contrário, possuíam justa causa para crer que lá ocorria a prática de grave conduta ilícita, sobretudo em razão das informações passadas pelo menor L. M. V. e a visualização de atitude suspeita.

Por isso, não há falar-se em violação à norma insculpida no art. 5o, XI, da Constituição Federal, tampouco em ilegalidade da ação dos policiais, porquanto presente, neste caso, justa causa para o ingresso, ou seja, indícios da existência da ocorrência de crime grave (tráfico de entorpecentes), situação incompatível com a espera de expedição de uma ordem judicial para legitimar a entrada na residência.

Sendo assim,
rejeito
as questões preliminares (de nulidade das provas obtidas e ilegalidade da prisão).

II – MÉRITO:

II.A. Do tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da mesma Lei):

Quando da apreciação do pedido preliminar, ficou o registro de que na fase inquisitiva foram ouvidos os policiais Victor Alif Jefrei Brito Souza e Thiago dos Santos Chube, os quais foram uníssonos ao afirmar que ao chegarem à residência dos acusados se depararam com atitude suspeita e após o ingresso no domicílio foi apreendida significativa quantidade de entorpecente, conforme Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.237492 (Id. 216896444).

Em juízo, os policiais militares novamente imputaram a prática do crime de tráfico de entorpecentes aos acusados João André da Silva Leal e Wender Ribeiro Pereira, consignando que
ao se dirigirem ao local, os acusados tentaram se livrar das drogas que estavam em sua posse, jogando-as do outro lado do muro, o que deu ensejo à entrada dos policiais no imóvel, diante da situação de flagrância
(Relatório de Mídias – Id. 216895933).

Em depoimento totalmente dissonante dos demais elementos probatórios produzidos durante a persecução penal, o informante Robert Willian afirmou que as drogas apreendidas dentro do armário eram de sua propriedade e para seu consumo. Porém, não assumiu ser o dono dos entorpecentes apreendidos no lado de fora da residência (Id. 216895933).

Os acusados
João André da Silva Leal e Wender Ribeiro Pereira negaram veementemente a autoria delitiva, consignando que foram agredidos durante a abordagem policial e apontaram a autoria delitiva para a pessoa de Robert Willian (Id. 216895933).

Frise-se que, como bem consignado na sentença, o policial militar Victor Alif Jeffrei Brito Souza
relatou que João André, vulgo “tio João” é o “disciplina” da facção do comando vermelho na cidade de Paranatinga, afirmando que tudo passa pelo seu crivo, o que deixa explícita a utilização do informante, prevalecendo-se da sua posição de “autoridade” na facção, como ferramenta para eximir-se da autoria delitiva
(Id. 216895956).

Acrescentou, ainda, que
o vulgo “perninha” a função dele é venda de entorpecente e estava na função de distribuição de entorpecentes para as demais bocas de fumo. Que quem passou o produto para o menor de idade foi o Wender, eles fazem distribuição na cidade toda e tudo passa pelo crivo do João André

(Id. 216895956).

Ademais, registre-se que ambos os apelantes já foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (autos n. 1003400-55.2021.8.11.0044 – Wender Ribeiro Pereira; autos n. 0002332-92.2018.8.11.0044 – João André da Silva Leal), o que demonstra a dedicação às atividades criminosas.

Dessa maneira, após detida análise dos elementos de provas produzidos durante a instrução processual, encontra-se devidamente demonstrada não somente a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mas também o
liame subjetivo da conjugação de vontades e do
animus
associativo permanente para o exercício da traficância entre os apelantes João André da Silva Leal e Wender Ribeiro, em atendimento ao
Enunciado Orientativo n. 05, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
.

Ainda assume relevo o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO DA RÉ PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES – PLEITO SUBISDIÁRIO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – MANTIDA A CONDENAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico e associação para o tráfico diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas de ambos os crimes, ainda mais, quando corroboradas pelo depoimento dos policiais civis, que acompanharam a investigação policial, prisão dos réus e apreensão dos entorpecentes.

(N.U 1009722-54.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Diante deste quadro verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos corroboram os depoimentos prestados pelos policiais militares (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento), os quais embasaram a condenação dos apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Portanto, descabido o pleito absolutório.

II. B. Da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06:

O art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 dispõe que:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: [...]

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

No que pertine a este ponto, também não merece reforma a sentença objurgada.

Isso porque, os policiais militares foram uníssonos ao declarar que o menor L. M. V. afirmou ter adquirido as drogas na residência onde foi realizada a apreensão dos apelantes (Id. 216895956).

Nesse sentido:

4. A causa de aumento pela participação de adolescentes foi comprovada, justificando a aplicação do art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Fixada a condenação de Luciano Costa de Souza pelo tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a aplicação da majorante por envolvimento de adolescentes. Pena definitiva fixada em 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 1.767 dias-multa, em regime fechado. [...]

(N.U 0009830-48.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Sendo assim, deve ser mantida a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, uma vez que devidamente comprovada a venda de entorpecentes ao menor L. M. V. pelos relatos dos policiais militares Victor Alif Jefrei Brito Souza e Thiago dos Santos Chube, em ambas as fases da persecução penal.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025